Tribunal: TCU
Processo: 027.311/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, em face do Acórdão 2.385/2020-1a Câmara (peça 30), prolatado na sessão de 10/3/2020 no bojo do TC 027.311/2017-1, o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados àquela municipalidade, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-Pnate, nos exercícios de 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (peça 43) opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, em face do Acórdão 2385/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 30), prolatado na sessão de 10/3/2020 no bojo do TC Processo 027.311/2017-1 , o qual julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados àquela municipalidade, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-Pnate, nos exercícios de 2007 e 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.